Tribunal: TJDFT
Processo: 0001631-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA ATESTAR A EFICIÊNCIA DAS MUNIÇÕES. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM ALTERAÇÃO DAS PENAS FINAIS.
1. A ausência de laudo acerca da eficiência das munições não teria valor probatório relevante para o exame da lide, pelo fato de o crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003 consumar-se com a mera realização do comportamento descrito no tipo penal. Dispõe referido artigo que constitui crime, a simples conduta de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, munições ou acessórios, no interior da residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2. Se o delito de posse irregular de munições de uso permitido não estiver no âmbito de violência doméstica, é imperioso excluir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.
3. Apelação parcialmente provida.